Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CRIMINAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO DE BENS. FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DE ORIGEM. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. DECISÃO SUPERIOR QUE SUBSTITUI O ACÓRDÃO APONTADO COMO ATO DE COATOR. PERDA DE OBJETO DO MANDAMUS. CONSTATAÇÃO.
1. A partir do momento que o Superior Tribunal de Justiça conhece e aprecia recurso especial, resolvendo o mérito da mesma questão jurídica reclamada em mandado de segurança, o acórdão apontado como ato coator perde seus efeitos, pois a decisão superior de mérito substitui a decisão do segundo grau de jurisdição, nos limites da impugnação apreciada no recurso.
2. Trata-se do efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1.008 do CPC: "O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso."
3. No caso dos autos, verifica-se o advento de decisão de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, apreciando exatamente o mesmo fundamento jurídico sustentado para justificar a impetração do vertente mandado de segurança, de modo que se operou o efeito substitutivo em face do acórdão de segundo grau apontado como ato coator.
4. Prestada jurisdição a respeito do mérito da presente impetração, com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal, houve a substituição do acórdão proferido em segundo grau de jurisdição, restando inviável que o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça seja revisado por este Conselho Especial em segundo grau de jurisdição, de modo que restou exaurido o objeto do mandado de segurança.
5. Mandado de segurança extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto.